Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-21.2021.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-21.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO VENZO GODIN - CPF: 996.982.181-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLEGIO CRISTO REI LTDA - CNPJ: 31.176.004/0001-59 (EMBARGADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO VENZO GODIN - CPF: 996.982.181-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1000067-21.2021.8.11.0101
–
Cláudia.

Embargante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Colégio Cristo Rei Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, pela não
condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo correu à revelia.

Segue sustentando a omissão quanto ao argumento de que o requerido/recorrido deu causa ao ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer, bem como que o réu revel deve pagar honorários de sucumbência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso (id.
200253684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de omissão, pela não
condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo correu à revelia.

Destaca-se que
há omissão quando deixam de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial.

Nesse contexto, a despeito das alegações da embargante, vê-se que diferentemente do que aduz, não há falar em
condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo correu à revelia.

Neste sentido, verifica-se que o r. acórdão encontra-se bem fundamentado acerca da questão suscitada, veja:

“
Como exposto, trata-se de recurso de apelação pela qual a Defensoria Pública de Mato Grosso busca a modificação da sentença do Juízo de primeiro grau para que haja fixação de honorários sucumbenciais em favor do órgão de assistência judiciária, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. Compulsando os autos, nota-se que em um primeiro momento houve a fixação dos honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil (id. 173537589).

No entanto, a parte requerida, ora apelada, apresentou embargos de declaração (id. 173537595), que foram acolhidos, modificando-se a sentença apenas para excluir os honorários sucumbenciais (id. 173537602),
pois entendeu o Juízo de primeiro grau que a decretação da revelia não dá ensejo à condenação do vencido aos honorários.

Agora, a Defensoria Pública pugna para o retorno dos honorários, pautada no princípio da causalidade, isto é, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, incluindo os honorários de sucumbência.

De acordo com a doutrina, o Código de Processo Civil segue a tradição de responsabilizar o vencido no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora, como se vê: “Adota-se a causalidade para definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Parte-se da ideia de que quem perdeu, no processo, causou indevidamente a necessidade de a parte vencedora comparecer perante o Poder Judiciário para ter sua esfera jurídica reparada ou respeitada. Por isso, dispõe o art. 85 que ‘a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor’.”

Desse modo, a fixação de honorários sucumbenciais está submetida ao princípio da causalidade, como afirmado pela apelante.
Contudo, no caso dos autos, não se pode afirmar que a apelada deu causa ao processo ao negar a matrícula do infante A.S.G no ensino fundamental, por não ter completado a idade mínima de 06 (seis) anos até o dia 31 de março, posto que isso é uma exigência contida na Resolução Normativa no 002/2015 do Conselho Estadual de Educação, ou seja, como explicado nos autos, a apelada apenas seguiu as regras gerais estabelecidas pelo Poder Público e validadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Desta forma,
em que pese a alegação da apelante, entendo que não deve ser aplicada à apelada o princípio da causalidade, pois não houve pretensão resistida pelo Colégio Cristo Rei que apenas seguiu a diretriz emanada pelo Poder Público, que condiciona a atuação de todas as unidades educacionais, estando obrigada a seguir as regras, como as demais escolas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal inclusive decidiu em sede de controle de constitucionalidade, por mais de uma vez, sobre a validade do critério da idade mínima para ingresso no ensino fundamental, como bem salienta a própria jurisprudência desta Corte
.

(...) Ademais, é cediço que, não havendo pretensão resistida da parte contrária somada a sua revelia, não há falar em condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.”
(id.

193377185 - negritei).

À vista disso, a despeito do esclarecimento a embargante, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, mormente alinhado ao entendimento do STJ, inexistindo omissão a ser sanada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024